Tribunal: TJDFT
Processo: 0802763-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXERCÍCIOS FINDOS. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE IDENTIDADE. DOCUMENTO EXCESSIVAMENTE ANTIGO. ASSINATURA. PROCURAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, diante da ausência de emenda à inicial.
2. Os fatos relevantes. Sustenta a recorrente que o Judiciário deve seguir o princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Argumenta que não pode o juízo exigir que a autora junte procuração exclusivamente assinada de forma digital, uma vez que não há nenhum artigo na legislação brasileira que apoie essa prática.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal suscita prejudicial de mérito de prescrição da cobrança da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) definir a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública; (ii) verificar a imprescindibilidade do cumprimento de ordem de emenda à inicial (validade e veracidade da assinatura constante da procuração).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito de prescrição. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
6. Na hipótese dos autos, não obstante se tratar de matéria de ordem pública, a análise da prejudicial de prescrição nesta seara recursal é indevida, pois constitui matéria de mérito, que somente deve ser apurada se a inicial for recebida. Ademais, há óbice processual diante da supressão de instância, visto que deve ser assegurado o princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Extrai-se dos autos que o Juízo de 1a instância determinou emenda à inicial, a fim de que a autora juntasse aos autos: (i) declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, a fim e que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias; (ii) documento pessoal atualizado, bem assim regularizar a representação processual no feito, trazendo aos autos procuração assinada por meio de certificado digital emitido por autoridade certificadora (ICP-Brasil) ou outro meio que seja possível confirmar a validade e veracidade da informação aposta no documento.
8. Quanto à regularização da representação processual, elucida-se que o magistrado pode exigir a apresentação de documentos de identificação recentes, como RG ou CNH, para validar a assinatura presente na procuração apresentada, quando o documento apresentado é excessivamente antigo. Na hipótese, cédula de identidade datada de 1978 (ID 68932077). Essa medida é legítima e necessária, pois assegura a correta identificação da outorgante, confere maior segurança jurídica ao ato de representação e previne eventuais fraudes, já que documentos desatualizados não oferecem garantias suficientes quanto à autenticidade da assinatura. Inclusive, há divergência entre as assinaturas constantes da cédula de identidade e da procuração de ID 68932076.
9. Por oportuno, o patrono da recorrente esclareceu não lograr êxito em localizar a autora (ID 68932085), de modo que, aparentemente, a autora sequer tem conhecimento do recurso apresentado.
10. Por fim, para sanar quaisquer dúvidas, a parte poderia apresentar procuração com assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada (ICP-Brasil), ou procuração com firma da assinatura reconhecida em cartório extrajudicial. Alternativamente, competia à parte juntar documento de identificação atualizado e procuração, ambos com assinaturas físicas idênticas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF.